Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Parte devedora. Pessoa física. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Frustração. Empresa de titularidade da filha da executada. Alegação de que a devedora figura como sócia oculta. Personalidade jurídica. Desconsideração de forma reversa. Afastamento episódico. Requisitos legais (CC, art. 50). Abuso da personalidade jurídica. Desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Não evidenciação. Inadimplente renitente. Prova de confusão patrimonial com a filha e empresa de titularidade dela. Caracterização da devedora como sócia oculta. Comprovação. Ausência. Direcionamento dos atos executivos à empresa e sua efetiva sócia. Impossibilidade. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição. Imperiosidade. Agravo provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera agravo de instrumento interposto em face de decisão que, resolvendo incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica aviado no curso de cumprimento de sentença, acolhera o pedido, autorizando o redirecionamento dos atos expropriatórios à filha da executada e à empresa da qual figura como sócia, sob o fundamento de existência de indicativos de subsistência de utilização fraudulenta da empresa e de confusão patrimonial e de responsabilidades, na forma preconizada pelo artigo 50 do Código Civil, satisfazendo-se os pressupostos para levantamento do véu inerente à personalidade jurídica da excutida.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelas embargadas em ambiente de agravo de instrumento, reformando a decisão originariamente arrostada para rejeitar o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, determinando o desbloqueio de eventuais bens penhorados de titularidade daquelas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.